Tribunal: TJSP
Processo: 1076021-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Inconformismo do réu - 1. Desconto de valores em folha e em conta corrente para quitação de empréstimos bancários. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal no 10.820/2003 – Proteção especial à verba remuneratória – Vedação à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Inconformismo do réu - 1. Desconto de valores em folha e em conta corrente para quitação de empréstimos bancários. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal no 10.820/2003 – Proteção especial à verba remuneratória – Vedação à abusividade – 2- Limitação dos descontos que não afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das prestações – Sentença reformada em parte mínima, tão somente para determinar que a limitação dos descontos não implicará no reescalonamento da dívida, tampouco afastará os efeitos da mora – Sucumbência mantida - Recurso parcialmente provido.